Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-20.2017.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Possessória – reintegração de posse da servidão de passagem de imóvel rural – autor que não comprovou suas alegações (art. 373, no I, do CPC/15) – pertinência das provas testemunhal e pericial, hábeis a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a demanda (CPC/15, art. 369), passagem forçada e não servidão de passagem (direito de vizinhança) - ação improcedente - confirmação da solução

Ementa:
*Possessória – reintegração de posse da servidão de passagem de imóvel rural – autor que não comprovou suas alegações (art. 373, no I, do CPC/15) – pertinência das provas testemunhal e pericial, hábeis a demonstrar a verdade dos fatos em que se funda a demanda (CPC/15, art. 369), passagem forçada e não servidão de passagem (direito de vizinhança) - ação improcedente - confirmação da solução singular - aplicação do art. 252 do RITJSP – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000413-20.2017.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante
GENIVAL MIGUEL DE MELO, é apelado CARLOS HENRIQUE MIRANDA
JORGE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N°: 37976
APEL.No: 1000413-20.2017.8.26.0060
COMARCA: AURIFLAMA
APTE. : GENIVAL MIGUEL DE MELO
APDO. : CARLOS HENRIQUE MIRANDA JORGE
*Possessória
reintegração de posse da servidão de
passagem de imóvel rural autor que não comprovou
suas alegações (art. 373, no I, do CPC/15) pertinência
das provas testemunhal e pericial, hábeis a demonstrar a
verdade dos fatos em que se funda a demanda (CPC/15,
art. 369), passagem forçada e não servidão de passagem
(direito
de
vizinhança)
-
ação
improcedente
-
confirmação da solução singular - aplicação do art. 252
do RITJSP recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de reintegração de
posse da servidão de passagem do imóvel rural
denominado “Estância Rio Claro”, Matrícula no 7.693 do
CRI de Auriflama/SP, movida por Genival Miguel de Melo
em face de Carlos Henrique Miranda Jorge, sustentando o
autor ser o legítimo senhor e possuir do aludido bem,
adquirido em 27.04.2012 mediante dação em pagamento,
cujo imóvel se encontra “condição de encravamento”,
inclusive sendo-lhe negada pelo DER autorização para
abertura de acesso pela margem esquerda da Rodovia
Feliciano Sales Cunha (SP310).
2.
Segue
aduzindo
que,
em
razão
do
encravamento, o acesso ao seu imóvel sempre se deu pelo
interior da propriedade do réu, caracterizando-se em
servidão de passagem, a despeito de assim não titulada.
Em virtude do cultivo de plantação de bananas no imóvel
serviente, esse caminho de acesso foi transferido para
a margem da citada Rodovia SP310, numa linha paralela à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cerca de divisa, até encontrar a porteira de acesso do
imóvel dominante, “confundindo-se com área de carreador
existente no bananal, o que impede se falar em possível
prejuízo excessivo ao requerido”.
3. Aconteceu que, em 14.02.2017, apesar da
existência
da
“passagem
aparente
e
permanente”,
resolveu o réu fechar o acesso existente no imóvel dito
serviente, impedindo o postulante de ingressar no seu
imóvel. Assim, argumentando que a servidão de trânsito
já remonta mais de 10 anos, caracterizando-se o
esbulho,
pediu
expedição
de
mandado
liminar
possessório, ao menos audiência de justificação prévia;
cominação de multa diária para eventual prática de novo
ato turbador/esbulhador; e procedência da demanda, com
condenação do requerido ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. O “decisum” de fls. 91/92 indeferiu a
liminar pleiteada, designando audiência de justificação
prevista no art. 562 do CPC/15, onde restou infrutífera
a tentativa conciliatória e foram ouvidas testemunhas
arroladas pelas partes (fls. 143).
5. Citado, o réu ofertou contestação com
juntada de documentos a fls. 103, onde sustentou não
haver direito de passagem por encravamento, pois ambos
os imóveis fazem frente para a Rodovia Feliciano Sales
Cunha (SP310), por conseguinte não se trata de imóvel
encravado. Adveio réplica a fls. 153.
6. O saneador de fls. 145/148 manteve
indeferida a liminar possessória, porque ausente um
mínimo indicativo de direito para sua concessão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidão não se presume, visto que constitui limitação
do direito de propriedade. Instadas as partes sobre
provas adicionais, o requerente pugnou pela oitiva do
requerido e de testemunhas, bem como realização de
perícia “in loco” (fls. 164), ao passo que o requerente
pediu prova testemunhal (fls. 170).
7. O decisório de fls. 173/174 deferiu a
reclamada
perícia
judicial,
designando
perito
engenheiro agrimensor e facultando aos litigantes
formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos. O
laudo oficial encontra-se a fls. 215/265, acrescido de
esclarecimentos a fls. 301/303. Manifestaram-se as
aportes a fls. 307 (autor) e fls. 310 (réu). Houve
oitiva
das
testemunhas
arroladas,
inclusive
por
intermédio de carta precatória (fls. 315 e segs.).
Constam alegações finais a fls. 376 e 381.
8.
A
r.
sentença
de
fls.
395/405,
considerando
que
inexiste
determinação
legal
ou
contratual que obrigue o réu (Carlos) a permitir que o
autor (Genival) adentre na sua propriedade, para por lá
passar, estando-se pois diante de passagem forçada e
não de servidão de passagem, julgou improcedente a
demanda. Carreou ao requerido sucumbência de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados
por equidade em R$3.000,00.
9. Recorreu o vencido a este E. Tribunal
(fls. 408/439), buscando modificação do julgado com
inversão sucumbencial, reiterando argumentos de que
cuida a hipótese em tela de direito real de servidão de
passagem (art. 1225, inc. III, do CC). Aduz que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas testemunhal e pericial esclareceram que nunca
houve ingresso à sua propriedade por intermédio da
Fazenda Nova Belo Horizonte. Na verdade, o acesso ao
imóvel dominante sempre se deu pelo interior do imóvel
serviente porque, desmembrado o imóvel e promovida sua
dação em pagamento, ficou estabelecido que o acesso ao
bem de raiz transmitido se daria pelo interior do
imóvel remanescente, pertencente ao ora apelado, daí
porque se afirmou na petição inicial tratar-se de
“posse continuada e aparente de servidão de trânsito”
(fls. 425).
10. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 447, ocasião em que o recorrido
arguiu
inadmissibilidade
recursal
por
ofensa
ao
princípio da dialeticidade, porque não impugnados
especificamente os pontos utilizados na fundamentação
da sentença. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
11. Fica afastada a preliminar arguida em
contrarrazões, porque não há ofensa ao princípio da
dialeticidade, nem ao disposto no art. 1010 do CPC/15,
de maneira que apto o recurso para análise nesta
instância revisora.
12. No mérito, o inconformismo do apelante
não merece acolhimento, pois em se tratando de demanda
possessória deve prevalecer o direito de quem detém a
posse legítima sobre o bem. É certo que cabia ao
recorrente comprovar sua posse sobre a servidão de
passagem, o esbulho praticado pelo recorrido e a data
do esbulho, conforme disposto no art. 561 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, sendo o juízo o destinatário da prova à formação
de sua livre convicção, na falta de efetiva
demonstração da existência de fatos constitutivos do
direito do autor, decerto que ilegítima a pretensão nos
termos formulados.
13. Daí porque merece prestígio a solução
singular pelas apropriadas e bem fundamentadas razões,
as quais ficam adotadas como motivação de decidir pelo
improvimento do apelo, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. TJSP, a saber:
“Cuida-se de ação de conhecimento em que
busca a parte autora a reintegração da
posse de servidão de passagem.
Com
efeito,
narra
o
requerente,
na
vestibular, ser proprietário do imóvel
matriculado sob o no 7.693.
Aduziu que seu vizinho (proprietário do
imóvel
de
matricula
7.281),
no
dia
14/02/2017,
teria
fechado,
de
forma
inadvertida a passagem para a propriedade
autoral.
Contra os fatos, insurgiu-se e pediu a
reintegração da posse.
A
celeuma
proposta
exige,
para
a
elucidação, aferir se o objeto possessório
buscado pelo requerente é servidão de
passagem ou passagem forçada, institutos de
naturezas diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a servidão de passagem é
direito real (artigo 1.225, III, do CC),
constituído em favor de um prédio dominante
sobre prédio (serviente) que suporta um
ônus, desde que os prédios pertençam a
proprietários diferentes. Ainda, a servidão
nasce da vontade das partes e será sempre
registrada, exatamente em virtude de sua
natureza de direito real.
Melhor dizendo, a servidão tem natureza
jurídica
de
direito
real
sobre
coisa
alheia, acessório, perpétuo e indivisível.
Direito real sobre coisa alheia porque
assim previsto na Lei (Código Civil, art.
1225, III), incidindo sobre a propriedade
ou posse alheia, podendo ser exercido 'erga
omne' se dele decorrendo o direito de
sequela.
Acessório porque exige direito principal do
dono do prédio dominante, que dele pode ser
o dono.
Perpétua porque não pode ser desfeita ou
revogada sem anuência do dono do prédio
dominante, podendo durar indefinidamente.
Indivisível porque mesmo se partilhado o
prédio serviente, persistirá a servidão. Se
estabelece
por
inteiro,
não
cabendo
instituir servidão parcial.
Trata-se de uma relação estabelecida entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dois
prédios,
pertencentes
a
donos
diversos, em virtude do qual um deles
sofre, em favor do outro, uma restrição
consistente
na
transferência,
para
o
dominante, de algumas das prerrogativas do
proprietário...
A passagem forçada, por seu turno, deriva
do direito de vizinhança (artigo 1.285, do
CC) e decorre da lei. Portanto, é onerosa e
não é registrada no registro de imóveis.
Em outras palavras, a passagem forçada
trata-se de direito de vizinhança, previsto
no Código Civil, em seu art. 1.285 ,
segundo o qual 'o dono do prédio que não
tiver acesso a via pública, nascente ou
porto,
pode,
mediante
pagamento
de
indenização cabal, constranger o vizinho a
lhe
dar
passagem,
cujo
rumo
será
judicialmente fixado, se necessário'.
Assim, são requisitos da passagem forçada a
existência
de
encravamento
absoluto
e
natural de imóvel, não sendo possível o
acesso à via pública, consoante a letra do
art. 1.285 do Código Civil.
Feitas estas explanações, depreendo que,
pese a tese autoral de estarmos frente a
servidão de trânsito não titulada, na
verdade, o caso se cinge à passagem forçada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se está, aqui, negando aplicação ao
verbete
sumular
de
no
415,
do
STF:
'Servidão de trânsito não titulada, mas
tomada permanente, sobretudo pela natureza
das
obras
realizadas,
considera-se
aparente, concedendo-lhe direito à proteção
possessória'.
Ocorre que, como disse, estamos a tratar de
ação
possessória
e
somente
podem,
as
servidões aparentes, ser objeto de posse,
sejam elas contínuas ou descontínuas.
Ou seja, a Súmula 415 do STF concede
proteção possessória à Servidão de Trânsito
tornada aparente em razão de obras.
Inobstante as testemunhas Dorival Arosti e
João Carlos da Silva terem dito que o
acesso ao imóvel autoral tenha sempre se
dado pelo interior do imóvel do réu e que a
testemunha
Hander
Márcio
Fernandes ter
afirmado que antes do autor comprar a
propriedade rural, já existia uma abertura
na
cerca
divisória
entre
as
duas
propriedades, destinada ao escoamento do
rebanho, certo é que na matrícula do imóvel
7.281 (folhas 31/34), inexiste averbação em
que se possa constatar a suposta servidão.
Em outras palavras: ausente as elementares
do artigo 1.378, do CC, para se admitir
estarmos frente à servidão de passagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se ao autor lhe era permitida a passagem,
mesmo antes do réu Carlos adquirir a
propriedade rural, conforme narraram as
testemunhas alhures e o depoente Roberto,
tal
circunstância
se
tratava
de
mera
liberalidade.
Não se pode confundir servidão de passagem
com atos de mera tolerância...
Inexiste, portanto, determinação (por lei
ou por contrato) para que Carlos permita
que o autor, ou quem quer que seja, adentre
na sua propriedade, para, por lá, passar.
Aliás,
uma
ressalva
é
importante:
Do
caderno processual, depreendo que a todo
momento, o autor pretende provar que para
se acessar o seu imóvel, imperiosa a
entrada pela propriedade do réu Carlos,
sendo-a a única para tanto.
Neste sentido, inclusive, foi a conclusão
pericial (folhas 215/65 e 301/03).
Em se admitindo tal circunstância, por
certo, estaremos a tratar, de fato, de
passagem forçada e não de servidão de
passagem,
como
quer
fazer
crer
o
requerente.
Isto porque, em se admitindo o encravamento
absoluto, a imprescindibilidade do acesso à
propriedade autoral por meio das terras de
Carlos é requisito do instituto de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de vizinhança (passagem forçada)...
Nesta
esteira,
a
título
ilustrativo:
'Interdito proibitório
Imóvel rural -
Servidão de passagem. A servidão de passagem não tem como requisito a imprescindibilidade, que é típica da
passagem forçada, situada no âmbito do
direito de vizinhança. Basta-lhe o fator
utilidade, conforme previsão do art. 1.378
do Código Civil. E não sendo constituída
por consenso dos proprietários dos prédios
dominante
e
serviente,
depende
das
circunstâncias de ser aparente e exercida
de modo contínuo, consoante o art. 1.379.
Não impede seu reconhecimento a existência
de outra passagem, desprovida que seja da
mesma utilidade ou facilidade. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido' (TJSP;

Apelação
Cível
0001498-14.2014.8.26.0238;
Relator
(a):
Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ibiúna - 1a Vara;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019).
Destarte, em se admitindo certa a conclusão
pericial, no sentido de que juridicamente,
o acesso às terras autorais somente se pode
dar por meio de ingresso na propriedade do
réu, estamos a tratar, como já esposado, de
direito de vizinhança.
Por isso, o pedido possessório pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não vinga. Em suma, por qualquer olhar que
se tenha, entendo que a ação improcede.
Assim formo meu convencimento, nos moldes
dos artigos 371 e 479, ambos do CPC” (fls.
400/405).
14. Em acréscimo, registra-se que não
obteve mesmo êxito o autor apelante, malgrado seus
esforços, na comprovação dos fatos que alegou, olvidando-se que prevalece em nosso ordenamento
jurídico a premissa básica de que o “onus probandi
incumbit ei qui agit”, em decorrência do texto legal
(CPC/15, art. 373, no I).
15. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há para ser modificado na solução combatida, a
qual permanece incólume, inclusive por suas apropriadas razões e no
que pertine aos ônus sucumbenciais carreados ao recorrente, ficando majorados os honorários
advocatícios de R$3.000,00 para R$4.000,00 (art. 85, §
11, do CPC/15).
16.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js